Tribunal: TJDFT
Processo: 0762854-32.2024.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-18
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
Administrativo. Ação de anulação de multa de trânsito (art. 165 do CTB) cometida em 2014 – aplicação da Resolução Contran n. 182/2005. Prescrição punitiva do Estado – ocorrência. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Ação de anulação de multa de trânsito por infração ao art. 165 do CTB, cometida em 26.10.2014. A parte autora aduziu que o órgão executivo de trânsito não concluiu o processo para aplicação da suspensão do direito de dirigir dentro de 5 anos, de modo que se encontra prescrita a pretensão punitiva do Estado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar o reconhecimento ou não a pretensão punitiva do Estado e, sendo o caso, anular os efeitos da punição aplicada pelo órgão executivo de trânsito.
III. Razões de decidir
3. Razão assiste à parte recorrente, porque se mostra necessário fazer uma recontagem dos prazos de forma diferenciada a que foi realizada quando do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal formulado no Agravo de Instrumento n. 0701906-41.2024.8.07.9000. Naquela ocasião não foi considerada como dies a quo a data da publicação do edital que deflagrou o processo administrativo que culminou na suspensão do direito de dirigir, e sim o dia seguinte. Nessa assentada passo a considerar o dia da publicação do edital como o dies a quo, por entender que esse é o dia em que formalizada a notícia ao condutor da pretensão punitiva administrativa do estado.
4. A Resolução Contran no 723, de 06 de fevereiro de 2018, que dispõe sobre a uniformização do procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, previstas nos arts. 261 e 263, incisos I e II, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), por força do art. 2o, aplica-se somente às infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, conforme segue:
“Art. 2o Esta Resolução estabelece o procedimento administrativo a ser seguido pelos órgãos e entidades componentes do Sistema Nacional de Trânsito (SNT), quando da aplicação das penalidades de suspensão do direito de dirigir e de cassação do documento de habilitação, decorrentes de infrações cometidas a partir de 1o de novembro de 2016, bem como do curso preventivo de reciclagem.”
5. Portanto, para as infrações cometidas em datas anteriores, aplica-se a Resolução Contran n. 182/2005. Nesse sentido, os acórdãos n. 1625025, julgado em 11.10.2022 e 1861851, julgado em 13.05.2024, ambos deste Colegiado.
6. No que se refere à prescrição, a Resolução Contran n. 182/2005 estabelecia:
“Art. 22. A pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo.
Parágrafo único. O prazo prescricional será interrompido com a notificação estabelecida na forma do art. 10 desta Resolução.”
7. O art. 10 dessa norma trata da notificação do condutor infrator da abertura do procedimento administrativo voltado para a suspensão ou cassação do direito de dirigir.
8. A infração de trânsito que motivou a abertura do procedimento administrativo de suspensão do direito de dirigir da parte autora remonta a 26.10.2014 (ID 65701611 - Pág. 4). Portanto, é aplicável a disciplina da Resolução Contran n. 182/2005.
9. O órgão executivo de trânsito notificou o condutor por edital da instauração do processo administrativo em 07.11.2018 (ID 65701611 - Pág. 55 – data da publicação no Diário Oficial do Distrito Federal). Portanto, o dies a quo para a contagem do prazo prescricional para o exercício da pretensão punitiva administrativa do estado é o dia publicação do edital (07.11.2018) e o die ad quem será 06.11.2023. O julgamento do recurso administrativo interposto pelo condutor ocorreu em 07.11.2023 (ID 65701615 - Pág. 1), quando estava prescrita a pretensão punitiva por um dia.
IV. Dispositivo
10. Recurso provido.
Para reformar a sentença e declarar a prescrição da pretensão punitiva do estado.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios em razão da ausência de recorrente vencido.
_________
Dispositivos relevantes citados: n/a.
Jurisprudência relevante citada: n/a.